Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por P. S. T. LTDA-ME contra decisão do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, em ação de fixação de alimentos ajuizada pela agravada, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal do réu, da empresa e da autora, e indeferiu pedidos de produção de prova oral e desentranhamento de documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam poderia ser analisada em sede de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva ad causam não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não há urgência que justifique a mitigação dessa taxatividade, pois a matéria pode ser arguida em preliminar de apelação, conforme entendimento do STJ no Tema 988.
4. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil.
5. No caso concreto, há fortes indícios de confusão patrimonial, como a utilização da empresa para ocultação de bens do genitor da autora, sucessivas alterações societárias com envolvimento de familiares e destinação de valores empresariais sem justificativa plausível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Tese de julgamento:
1. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não comporta agravo de instrumento por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC e por poder ser arguida em preliminar de apelação.
2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é cabível quando houver comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o, 1.015 e 932, III; CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, REsp 2.072.206-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/02/2025; STJ, REsp 2.150.227/SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1729365, 0716672-70.2023.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 13/07/2023; TJDFT, Acórdão 1939204, 0732295-43.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 07/11/2024.